Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720700-15.2022.8.07.0001 RECORRENTES: VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA - ME RECORRIDOS: SEBASTIÃO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. HIPÓTESES. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. APROXIMAÇÃO ÚTIL. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 370 do CPC, parágrafo único do CPC, cabe ao juiz determinar as provas a serem produzidas e indeferir as diligências inúteis e protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes, intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir em juízo, permanecem inertes. 2 – Nulidade. Sentença citra petita. Pedido não apreciado por completo. Causa madura. Convalidação. A omissão no enfrentamento do pleito de chamamento ao processo é causa de nulidade, em tese, da sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, inciso II, do CPC (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). É o que ocorre com a ausência de apreciação do pedido de chamamento ao processo. 3 – Chamamento ao processo. É incabível o chamamento ao processo de terceiro que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 130 do CPC. 4 – Corretagem. Contrato verbal. Validade. A lei não exige, como requisito de validade, que o contrato de corretagem seja escrito, de modo que é admitida a contratação verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil. 5 – Contrato de corretagem. Na forma do art. 722 do Código Civil, “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.” Comprovada a autorização para mediação do negócio, a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil, é devido o pagamento da comissão de corretagem estipulada. 6 – Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que não teria sido comprovado que os recorridos teriam aproximado as partes na transação imobiliária, razão pela qual entendem que esses não fariam jus à comissão. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a devolução do prazo recursal, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID 54399781 - pág. 62. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Larissy Alany Fernandes Sales, OAB/DF 66.953 (ID 55501997). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 18/10/2023 (ID 52493236), tendo decorrido o prazo para manifestação do ora recorrente em 13/11/2023, segundo certidão de ID 53431955, e o recurso somente foi protocolado em 20/11/2023 (ID 53597345). Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis” (AgInt no AREsp 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp 2.424.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/10/2023. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar, pois “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.020.367/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 27/6/2023. Demais disso, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. No que diz respeito ao pedido de devolução do prazo recursal, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. (...) (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2023). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo para interposição do recurso especial. Em relação ao pedido de efeito suspensivo (ID no 54377259 – págs.64/82), do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Ademais, reconhecida a intempestividade do apelo especial, resta afastado o fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada (AgInt no TP n. 4.260/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em DJe de 27/4/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome da causídica Larissy Alany Fernandes Sales, OAB/DF 66.953 (ID 55501997). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027